Tribunal: TJMT
Processo: 1014274-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1014274-37.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder, Pagamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE TADEU RODRIGUES DE AMORIM registrado(a) civilmente como JOSE TADEU RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 317.796.111-53 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA E GESTOR DE PRECATÓRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (IMPETRADO), DJAN JOSE CAMPOS SOUZA - CPF: 688.306.961-53 (IMPETRANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
– PRECATÓRIO – PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE “CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ” – INDEFERIDO PELA AUTORIDADE IMPETRADA – TÍTULO DE CRÉDITO APTO À COMERCIALIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NATUREZA ADMINISTRATIVA – PRECATÓRIOS INSERIDOS NO PJE E À DISPOSIÇÃO DAS PARTES E PROCURADORES –
CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS – NÃO HÁ NECESSIDADE DE CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORIDADE IMPETRADA TENHA CONCEDIDO A CERTIDÃO EM OUTROS AUTOS – POSSIBILIDADE DE
REVER E RECONSIDERAR OS SEUS DESPACHOS E AS SUAS DECISÕES – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
SEGURANÇA DENEGADA.

O precatório requisitório não é processo judicial, tem natureza administrativa, limitando-se a reconhecer situação preexistente em 1o e 2o graus de jurisdição. Trata-se de requisição de pagamento, instruída com as peças processuais da ação de conhecimento, da ação de execução e dos recursos interpostos.

Ademais, configura título de crédito apto à comercialização, evidenciando a responsabilidade deste Tribunal de Justiça ao expedi-lo.

Ainda, todos os precatórios estão inseridos na plataforma PJe e à disposição das partes e procuradores 24 horas,
bastando efetuar o download da requisição de pagamento e imprimir. Além do que para a cessão de direitos creditórios, não há necessidade de certidão de crédito expedida pelo Tribunal de Justiça.

A alegação de que a autoridade impetrada tenha concedido a Certidão, ora pretendida, em outros autos
não é desconhecida da autoridade impetrada. Contudo, aquele magistrado, pode rever e reconsiderar os seus despachos e as suas decisões, em respeito ao erário e aos dados pessoais e fiscais das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por
DJAN JOSÉ CAMPOS SOUZA
, contra ato coator da
JUIZ DE DIREITO AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA E GESTOR DE PRECATÓRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
, consistente no indeferimento da pretensão de fornecimento de Certidão de objeto e pé nos autos do Precatório no. 0104553-28.2017.8.11.0000.

Aduziu para tanto que é credor de 01 (um) precatório judicial de natureza alimentar em tramitação pelo Órgão competente no TJMT, sob o no Precatório 0104553-28.2017.8.11.0000, com data de apresentação em 22 de agosto de 2017, no valor original R$ 478.685,31, ocupando o 115o lugar na ordem cronológica de pagamento.

Asseverou que desde o mês de agosto de 2018, nenhum pagamento integral de precatório pertencente ao município de Cuiabá foi liquidado, estando, portanto, parado a ordem cronológica há mais de 3 (três) anos.

Ainda, alegou que em razão dessa total falta de expectativa de recebimento do precatório e existindo inúmeras empresas e investidores interessados em adquirir tais créditos, a antecipação dos valores mediante a cessão de crédito passou a ser uma esperança para esses credores. Contudo, quem vai investir na compra desses direitos creditórios precisa se acercar de todas as formalidades legais para que seja efetuado o negócio com total transparência, tanto para o cedente, quanto para o cessionário, sendo ferramentas indispensáveis para se evoluir a negociação é a de se obter uma Certidão do órgão público administrador dos precatórios, informando todos os detalhes do crédito, cuja nomenclatura se chama de “Certidão de Objeto e Pé”.

Afirmou que foi indeferido a pretensão pela autoridade impetrada, bem como a Certidão que se nega é prevista nos anais do TJMT e de obrigatoriedade de fornecimento pela Constituição Federal, sendo a decisão da autoridade impetrada teratológica, além do que em processo análogo foi fornecida a mencionada certidão.

Ao final requereu a concessão de liminar, para determinar a autoridade impetrada que proceda de imediato a concessão da Certidão de Objeto e Pé ao impetrante titular do crédito do Precatório judicial no 0104553-28.2017.8.11.0000 e, no mérito, a concessão da segurança em caráter definitivo, autorizando a concessão da Certidão de Objeto e Pé (id. 97297540).

A inicial veio instruída com os documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 97511467.

A autoridade judicial prestou informações id. 99042963.

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou pela denegação do mandado de segurança (id. 102393990), esclarecendo que o documento pleiteado pelo impetrante tem natureza administrava e de caráter cambiário, bem distante do modelo definido para os processos cíveis e criminais, como bem pontuou a autoridade acoimada de coatora. Ademais, nos casos de cessão de direitos creditórios, é desnecessário apresentação de certidão de crédito expedida pelo Tribunal de Justiça.

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, t
rata-se de mandado de segurança impetrado por
Djan Jose Campos Souza
, em face de ato tido por ilegal do Juiz de Direito Auxiliar da Presidência e Gestor de Precatório do Tribunal de Justiça, que indeferiu o fornecimento de Certidão de objeto e pé nos autos do Precatório no. 0104553- 28.2017.8.11.0000.

Narra o impetrante que é credor de 01 (um) precatório judicial de natureza alimentar em tramitação no Órgão competente do Tribunal de Justiça de n. Precatório 0104553-28.2017.8.11.0000, com data de apresentação em 22 de agosto de 2017, no valor original R$ 478.685,31, ocupando o 115o lugar na ordem cronológica de pagamento.

Afirma que desde o mês de agosto de 2018, nenhum pagamento integral de precatório pertencente ao município de Cuiabá foi liquidado, de modo que se encontra parado a ordem cronológica há mais de 03 (três) anos. Assim, devido à falta de expectativa de recebimento do precatório e, diante do interesse inúmeras empresas e investidores interessados em adquirir tais créditos, a antecipação dos valores mediante a cessão de crédito passou a ser uma esperança para esses credores.

Assevera a necessidade de obtenção da “Certidão de Objeto e Pé”, para que possa realizar o negócio com total transparência, tanto para o cedente, quanto para o cessionário. Contudo, anota que o pleito foi indeferido pela autoridade impetrada, o que seu entender, a decisão é teratológica e viola dispositivo constitucional.

Pois bem.

Emerge dos autos que nos autos do Precatório no. 0104553-28.2017.8.11.0000 a autoridade impetrada indeferiu o pedido de Certidão de Objeto e Pé, em 02 de agosto de 2021, nos seguintes termos:

“Trata-se de Precatório Requisitório, de natureza alimentar, originário de ação ajuizada por DJAN JOSÉ CAMPOS SOUZA em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

O credor requer Certidão de Objeto e Pé, com a finalidade de realizar cessão de crédito (ID. 93142042).

É o necessário.

Decido.

A certidão com nomenclatura “objeto e pé” é um documento, comumente expedido em processos judiciais, com informações em relação às partes, o objeto (matéria discutida) e a situação atual da ação (se já sentenciada, extinta ou em andamento). Em resumo, o documento tem como finalidade informar sobre determinado processo judicial.

Tratando-se de precatório requisitório, de natureza administrativa, a certidão com a nomenclatura acima referida pode configurar título de crédito apto à comercialização, sob a chancela e responsabilidade do Tribunal de Justiça, situação vivenciada anos atrás, inclusive.

Por outro lado, em tempos de processamento eletrônico, a certidão nominada perdeu objeto. Todos os precatórios estão inseridos na plataforma PJE e à disposição das partes e procuradores 24 horas, bastando efetuar o download da requisição de pagamento e imprimir.

Ainda, para a cessão de direitos creditórios, não há necessidade de certidão de crédito expedida pelo Tribunal de Justiça.

Com efeito, a cessão de crédito em precatório é ato voluntário do credor e pode ser realizada a qualquer tempo, mediante escritura pública, ou particular revestida das formalidades legais, e para o registro deve estar em consonância com a Constituição Federal (art. 100, §§ 13 e 14), Código Civil (arts. 286 a 298) e Resolução n. 303/2019-CNJ (arts. 42 a 45).

Assim, em que pese o deferimento anterior mencionado pelo diligente advogado, por prudência e cautela, INDEFIRO o pedido de certidão na forma requerida...”
(id. 97300951, p. 11/12).

Como mencionado, o impetrante objetiva
que se determine a autoridade impetrada que proceda de imediato a concessão da Certidão de Objeto e Pé do crédito do Precatório judicial no 0104553-28.2017.8.11.0000.

Entretanto, a certidão de “objeto e pé” é um documento, expedido em processos judiciais, com informações em relação às partes, ao objeto (matéria discutida) e à situação atual da ação (se já sentenciada, extinta ou em andamento), ou seja, o documento informa todos os andamentos da ação judicial ou do recurso, e está disponível em qualquer portal.

Por outro lado, o precatório requisitório não é processo judicial, tem natureza administrativa, limitando-se a reconhecer situação preexistente em 1o e 2o graus de jurisdição. Trata-se de requisição de pagamento, instruída com as peças processuais da ação de conhecimento, da ação de execução e dos recursos interpostos.

Ainda, a natureza administrativa dos precatórios está estabelecida na Constituição Federal, Súmula 311, Regimento Interno do Tribunal de Justiça e Resolução n. 303/2019-CNJ, conforme consignou a autoridade impetrada, vejamos:

“... Com efeito, a certidão com nomenclatura clássica de “objeto e pé” é um documento, comumente expedido em processos judiciais, com informações em relação às partes, ao objeto (matéria discutida) e à situação atual da ação (se já sentenciada, extinta ou em andamento). Em resumo, o documento informa todos os andamentos da ação judicial ou do recurso, e está disponível em qualquer portal, de qualquer Tribunal, país afora.

A questão relacionada aos precatórios é mais ampla.

O precatório requisitório não é processo judicial, tem natureza administrativa, limitando-se a reconhecer situação preexistente em 1o e 2o graus de jurisdição. Trata-se de requisição de pagamento, instruída com as peças processuais da ação de conhecimento, da ação de execução e dos recursos interpostos, conforme o caso.

A natureza administrativa dos precatórios está estabelecida na Constituição Federal, Súmula 311, Regimento Interno do Tribunal de Justiça e Resolução n. 303/2019-CNJ.

Nesse sentido, tratando-se de precatório, a certidão com a nomenclatura acima referida configura título de crédito apto à comercialização, sob a chancela e responsabilidade do Tribunal de Justiça, situação vivenciada anos atrás, inclusive.

Para ser mais exato, o documento expedido em sede de precatório tem NATUREZA CAMBIÁRIA, bem longe do modelo definido para processos cíveis e criminais.

É oportuno registrar que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos anos 2000, antes da instalação da Central de Conciliação dos Precatórios (que ocorreu em 2007), expedia diversas Certidões, numeradas e com a chancela do Poder Judiciário.

A certidão expedida pelo Tribunal de Justiça se tornou o principal documento utilizado na comercialização de precatórios, à época. Problemas diversos foram identificados, inclusive mais de uma certidão expedida no mesmo precatório, comercializada mais de uma vez, em cenários diferentes, em clara duplicidade.

Dentro desse contexto, após a instalação da Central dos Precatórios e por vários anos seguidos, inúmeros despachos foram exarados indeferindo certidões. Porém, é perceptível que os pedidos retomaram e estão em número crescente, razão pela qual, por prudência e cautela, já vislumbrando a situação vivenciada outrora, passei a indeferir a expedição do documento.

Desse modo, não se desconhece os deferimentos já ocorridos, ao contrário, é de total conhecimento deste magistrado, que pode rever e reconsiderar os seus despachos e as suas decisões, em respeito ao erário e aos dados pessoais e fiscais das partes.

Insta salientar que o valor contido em certidão expedida pelo TJMT não reflete a realidade do precatório, a uma porque contém o valor de face, homologado em 1o grau, sem atualização; a duas porque a Presidência do Tribunal de Justiça pode de ofício, proceder à revisão do cálculo do precatório, antes do pagamento ao credor, com base no art. 1o-E, da Lei n. 9494/97 e art. 26, caput, da Resolução n. 303/2019-CNJ. Nesse particular, registro que em muitos casos, o valor requisitado no precatório contém incorreções, dentre as quais e mais comum, anatocismo (juros sobre juros).

De outra banda, a imagem ou a cópia integral do precatório, como queira, estão disponibilizadas na plataforma PJE, 24 horas, à disposição das partes, e reflete a realidade processual, com todas as atualizações, certidões, despachos e decisões, bastando efetuar o download da requisição de pagamento (capa a capa como nos anos pretéritos, e num clique).

Com efeito, a cessão de crédito em precatório é ato voluntário do credor e pode ser realizada a qualquer tempo, mediante escritura pública, ou particular revestida das formalidades legais, e para o registro deve estar em consonância com a Constituição Federal (art. 100, §§ 13 e 14), Código Civil (arts. 286 a 298) e Resolução n. 303/2019-CNJ (arts. 42 a 45). Em nenhum código ou legislação está estabelecida a obrigatoriedade de certidão do precatório para o credor ceder e transferir direitos.

Informo a Vossa Excelência, ainda, que nos termos do § 2o, do art. 46, da Resolução n. 303/2019-CNJ, é prevista a expedição de Certidão em precatório, para efeito de compensação de débito fazendário com crédito oriundo de processo judicial, quando ocorre a baixa total ou parcial do precatório...”
(id. 99042963).

Portanto,
a emissão do referido documento não é meramente informativa, pelo contrário, configura título de crédito apto à comercialização, evidenciando a responsabilidade deste Tribunal de Justiça ao expedi-lo.

Ademais, todos os precatórios estão inseridos na plataforma PJe e à disposição das partes e procuradores 24 horas,
bastando efetuar o download da requisição de pagamento e imprimir. Além do que para a cessão de direitos creditórios, não há necessidade de certidão de crédito expedida pelo Tribunal de Justiça.

Por outro lado, a alegação de que a autoridade impetrada tenha concedido a Certidão, ora pretendida, em outros autos
não é desconhecida da autoridade impetrada. Contudo, aquele magistrado, pode rever e reconsiderar os seus despachos e as suas decisões, em respeito ao erário e aos dados pessoais e fiscais das partes.

Por fim,
o valor contido em certidão expedida pelo Tribunal de Justiça não reflete a realidade do precatório, pois contém o valor de face, homologado em 1o grau, sem atualização e a Presidência do Tribunal de Justiça pode de ofício, proceder à revisão do cálculo do precatório, antes do pagamento ao credor, com base no art. 1o-E, da Lei n. 9494/97 e art. 26,
caput
, da Resolução n. 303/2019-CNJ. Ademais, em muitos casos, o valor requisitado no precatório contém incorreções, dentre as quais e mais comum, anatocismo (juros sobre juros).

Portanto, considerando a natureza jurídica do documento, bem como a possibilidade de acesso dos autos por meio do PJE, não se vislumbra decisão teratológica e tampouco a alegada violação do direito líquido e certo do impetrante.

Além disso, a jurisprudência firme do colendo Superior Tribunal de Justiça e também do Pretório Excelso é no sentido de que a ação mandamental visa a proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública, não podendo ser utilizada de forma substitutiva, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional. Assim, somente é cabível o excepcional instrumento do
writ of mandamus
contra ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que decorram ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo.

Por todo exposto,
denego
a segurança pleiteada por
DJAN JOSÉ CAMPOS SOUZA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022